Tribunal: TJPA
Processo: 0811975-57.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811975-57.2021.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811975-57.2021.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 28013290

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

2.

O embargante alega que houve omissão quanto à análise dos relatórios técnicos do PRODIST/ANEEL, os quais comprovariam a inexistência de falhas no fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão por não ter examinado expressamente os relatórios técnicos apresentados pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e só se admite nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5.

O Tribunal analisou de forma expressa a suficiência e a eficácia da prova produzida, concluindo que os documentos apresentados não afastaram o laudo técnico da seguradora nem demonstraram, de maneira inequívoca, a inexistência de nexo causal.

6.

Não há omissão quando a decisão aprecia a questão de forma global, ainda que não cite nominalmente cada documento, sendo desnecessária a manifestação sobre cada argumento isolado.

7.

A insurgência da embargante reflete mero inconformismo com a valoração da prova, matéria a ser discutida em recurso próprio, e não por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

em face do ACÓRDÃO ID 28013290, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado por SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A., em ação regressiva de ressarcimento, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 23.973,74, a título de danos materiais suportados por consumidores segurados, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa ou vício processual pela ausência de prévia comunicação do sinistro ou perícia judicial; (iii) apurar se houve julgamento extra petita, com condenação em valor superior ao pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

2.

A seguradora sub-rogada é parte legítima para pleitear em ação regressiva os valores pagos aos segurados, conforme arts. 346, 349 e 786 do CC/2002.

3.

Laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é meio de prova válido e suficiente para demonstrar o nexo causal quando não impugnado de forma eficaz pela ré.

4.

A exigência de comunicação prévia do sinistro à concessionária, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, possui natureza administrativa e não constitui condição de procedibilidade da ação judicial.

5.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial e a parte ré tem plena oportunidade de produzir contraprova.

6.

Verifica-se julgamento extra petita quando a condenação ultrapassa o valor expressamente pleiteado na inicial, violando o art. 492 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, quando demonstrados o dano e o nexo de causalidade.

2.

A seguradora que indenizou seu segurado tem legitimidade para ajuizar ação regressiva, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC/2015, arts. 492 e 487, I; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos relatórios técnicos do PRODIST/ANEEL juntados aos autos, que demonstrariam de forma inequívoca a inexistência de interrupções, oscilações ou perturbações de tensão nos dias e horários indicados na exordial como sendo aqueles em que teriam ocorrido os supostos danos elétricos. Argumenta que tais provas foram desconsideradas pela decisão, que apenas concluiu pelo não cumprimento do ônus probatório pela ré.

Em contrarrazões pugna pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 07 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, o embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise dos relatórios técnicos do PRODIST/ANEEL, os quais comprovariam a inexistência de falhas no fornecimento de energia nos períodos alegados, afirmando que tais provas foram desconsideradas pela decisão, que apenas concluiu pelo não cumprimento do ônus probatório.

Todavia, o Tribunal registrou de forma expressa que os documentos apresentados pela concessionária não constituíram contraprova eficaz em face do laudo técnico produzido pela seguradora, revelando-se insuficientes e inadequados para demonstrar, de maneira inequívoca, a inexistência de nexo de causalidade capaz de afastar a responsabilidade da recorrente.

Assim, a questão referente à suficiência e à valoração da prova foi devidamente apreciada, ainda que sem menção expressa aos relatórios do PRODIST.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, não há omissão quando a questão foi enfrentada de forma global, ainda que de maneira sucinta. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada documento ou argumento isoladamente, bastando enfrentar os pontos relevantes à solução da controvérsia.

Deste modo, não se verifica omissão relevante, tampouco obscuridade, contradição ou erro material. A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com a valoração da prova, o que deve ser discutido em recurso próprio, não em embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
os declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 13/11/2025